Tribunal: STF
Processo: Pet 11710
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Michelli Aparecida Maranho Oliveira ajuizou Correição Parcial, autuada como Petição, contra ato do Juiz-Presidente da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Paraná, mediante o qual não conhecido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 784 da Repercussão Geral, ao recurso extraordinário.  



    Segundo narra, a decisão encontra-se em desconformidade com o Código de Processo Civil e Regimento Interno da Corte. Aludindo ao art. 1042 do CPC e 313, II, do RISTF, bem assim ao princípio do acesso à justiça, diz que “a decisão interpretou erroneamente os termos do pedido. O caso de denegação, é apreciado por meio de Agravo de Instrumento, e não de Agravo Interno”.  



    Pede a procedência do pedido, a fim de que se dê seguimento ao “Agravo de Instrumento relativo a Recurso Extraordinário”.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    Com efeito, “não há previsão no Código de Processo Civil ou no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de Correição parcial com o objetivo de reformar ato judicial” (Pet 6.124 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20 de março 2018). Demandas dessa natureza, portanto, não inauguram a jurisdição do Tribunal, presentes as hipóteses do art. 102, I, da Carta de 1988.  



    Seja como for, conforme consta no ato impugnado, ante a negativa de seguimento, com fundamento no Tema 784/RG, ao recurso extraordinário, somente caberia a interposição de agravo interno, a teor do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e não “agravo de instrumento”, como manejado no caso concreto.  



    Nessa linha de consideração, a decisão atacada se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:  



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Correta decisão de origem que negou trâmite a agravo do art. 1.042 do CPC, interposto de decisão que aplicara a recurso extraordinário a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (Rcl 37.978 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16 de março de 2020)  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Incabível. Usurpação da competência do STF não configurada. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 51.512 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29 de março de 2022)  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pedido.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). 



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente